Tribunal: TJSP
Processo: 2205046-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deixou de conhecer agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu - Conteúdo decisório que não se insere dentre aqueles previstos no artigo 1.015 do novo CPC, que enumera, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento – Taxatividade mitigada que não se aplica no

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que deixou de conhecer agravo de instrumento, interposto contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu - Conteúdo decisório que não se insere dentre aqueles previstos no artigo 1.015 do novo CPC, que enumera, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento – Taxatividade mitigada que não se aplica no caso em tela – Inocorrência de risco ao agravante pelo perigo da demora - Decisão monocrática mantida – Agravo interno improvido.